Tribunal: STF
Processo: HC 69215
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
-  "Habeas  Corpus".  Réu  pronunciado  pelo   Tribunal   de
Justiça, ao prover recurso do MP, como incurso no art. 121, combinado
com o art. 14, II, do Código Penal. Prisão  provisoria  decretada  no
acórdão. Código de Processo Penal, art.  408,  paragrafos  1.  e  2..
Fundamentação  suficiente,  quanto  aos  motivos  da  decretação   da
custodia do paciente. Não e invocavel, na espécie, o disposto no art.
5., inciso LVII, da Constituição, para impedir  a  prisão  a  que  se
refere o art. 408, paragrafos 1. e 2., do Código de Processo Penal. E
inviavel, em habeas corpus, reexame de fatos e provas. Habeas  Corpus
indeferido.